Tribunal: TJDFT
Processo: 0731995-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731995-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME AGRAVADO: HELTON CORREIA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0709092-83.2023.8.07.0001 apresentado por HELTON CORREIA DE SOUZA, pela qual homologados os cálculos da contadoria judicial. Esta a decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais. Em grau recursal, os honorários sucumbenciais foram majorados. Houve o trânsito em julgado em 03 de fevereiro de 2023 (id. 151109100). No caso em apreço, o Recurso Especial não fora conhecido por ausência dos requisitos constitucionais de admissibilidade. Prevalece, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença (EDcl no REsp 1.119.300/RS, Segunda Seção, DJe 20/10/2010; AgInt nos EDcl no REsp 1639252/RJ, Terceira Turma, DJe 29/09/2017). Portanto, no momento em que transcorreu o prazo recursal, com o respectivo o trânsito em julgado, a obrigação sucumbencial começou a ser exigida, razão pela qual deve ser considerada a data do trânsito em julgado para incidência de juros de mora. Corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (id. 180373021), razão pela qual os homologo. Intime-se o exequente para requerer o que entender cabível, no prazo de 15 dias.” – ID 194882327 dos autos n. 0709092-83.2023.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega: “Em suma trata-se de cumprimento de sentença cujo qual o executado cobrou indevidamente VALORES a maior de R$ 71.538,57. Não obstante, a impugnação do exequente de id 169810960, apontou excesso de execução no valor de R$ 27.111,59, onde o valor correto da execução seria de R$ 44.426,98 ( ) Assim, o contador judicial acolhendo PARCIALMENTE os argumentos do agravante, apontou o valor do débito em R$ 54.543,97, conforme id 180373021, OU SEJA, excesso de R$ 16.994,60. Concordando parcialmente com tais cálculos, o agravante IMPUGNOU parcialmente o contador judicial no id 184594629, para tão somente corrigir pequeno situação de seu cálculo, JÁ QUE atualizou o cálculo da data final POSTERIOR à data final dos cálculos do agravado apontada em seu pedido de cumprimento de sentença ( )” (ID 62404774, pp.4/5). Sustenta: “Assim, o pleito recursal é para que haja pequena alteração nos cálculos PARCIALMENTE corretos do contador judicial, para que seja apontado o valor correto do débito em R$ 44.426,98 e não de R$ 54.543,97. Como via de consequência processual, requer seja incluída na decisão a declaração do excesso de execução de R$ 27.111,59, ou subsidiariamente do valor apontado pelo contador, de R$ 16.994,60. Como via de consequência processual, também requer seja incluído os honorários de sucumbência sobre o valor do excesso de execução em favor do agravante, conforme pleiteado na impugnação ao cumprimento de sentença, no percentual de 20%.” (ID 62404774, p.6). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “O perigo da demora é evidente, pois o PREJUÍZO É ENORME devido ao andamento do processo avançado e penhoras realizados, e possibilidade de levantamentos dos valores bloqueados nos autos. O fumus bonis iures também é evidende e lantente, uma vez que a decisão NÃO FOI FUNDAMENTADA, NÃO OBSERVOU OS REQUISITOS PROCESSUAIS E JURÍDICAS e ainda FOI TOTALMENTE contrários aos vários fundamentos do CPC.” (ID 62404774, pp.6/7). Por fim, requer: “a) Que declarada a gratuidade de justiça em favor do agravante, nos termos do art. 98 e 99 do CPC; b) O deferimento do efeito suspesivo ativo, nos termos do art. 1.019, I do CPC, sobre os autos originários para que SEJA SUSPENSO OS AUTOS ORIGINÁRIOS até decisão de mérito deste recurso; c) Ao final, requer seja julgado procedente o recurso para reformar a decisão de piso conformes os argumentos acima apresentados, para: c.1) corrigir os cálculos, e declarar o excesso de execução, bem como declarar os honorários de sucumbência em 20% sobre o valor; c.2) Subsidiariamente, tendo em vista o acolhimento parcial da impugnação declarar o excesso de execução, bem como declarar os honorários de sucumbência em 20% sobre o valor” (ID 62404774, p.7). O agravante não recolheu preparo e requereu gratuidade de justiça. O pedido foi indeferido (ID 63059544), e o preparo foi recolhido (IDs 63622009, 63622010, 63622011 e 63622013). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 23/02/2023 por HELTON CORREIA DE SOUZA contra POWER LOCAÇÕES DE EMBARCAÇÕES LTDA, objetivando o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença dos autos no 0705062-10.2020.8.07.0001, na quantia atualizada de R$71.538,57 (ID 151096753 – origem). O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução de R$27.111,59; requereu a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o excesso (ID 169810960 – origem). A Contadoria Judicial apresentou cálculos no valor de R$54.543,97 (ID 180373021 – origem). Ambas as partes apresentaram impugnação aos cálculos (IDs 184595793 e 184594629 – origem). A Contadoria apresentou manifestação técnica (ID 189147946 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual homologados os cálculos (ID 194882327 – origem). O agravante se insurge alegando: a) que a contadoria atualizou o valor do débito até o dia 04/12/2023, enquanto o exequente apresentou os cálculos iniciais com atualização até 23/02/2023; b) que o exequente/agravado não foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso. De início, verifica-se que a impugnação ao cumprimento de sentença, a alegação de excesso de execução e o pedido de condenação do exequente/agravado ainda não foram apreciados pelo juízo a quo e não foram objeto da decisão agravada. E fundamentos jurídicos que não foram submetidos a debate e apreciação no juízo a quo não podem ser apreciados nesta sede, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim é que não será apreciado o argumento relacionado ao excesso de execução, e não se conhece do pedido “c.2) Subsidiariamente, tendo em vista o acolhimento parcial da impugnação declarar o excesso de execução, bem como declarar os honorários de sucumbência em 20% sobre o valor”. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Isto o que definido na sentença dos autos originários no 0705062-10.2020.8.07.0001 (ação ordinária ajuizada por POWER DRINK LTDA contra REAL NAUTICA LTDA): “ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os pedidos deduzidos pela autora na petição inicial. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, pela autora. No mais, extingo o processo reconvencional, na forma do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Custas e honorários, arbitrados em R$ 800,00, na forma do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, pois não foi atribuído valor à causa reconvencional, pela reconvinte. Depois do trânsito em julgado, arquive-se com as prévias cautelas. Sentença registrada eletronicamente e proferida no âmbito do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Publique-se. Intimem-se.” (ID 151109097 na origem), grifei. Em segunda instância, parcialmente provido o recurso de REAL NÁUTICA LTDA – ME (requerida) e desprovido o recurso de POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME (requerente). Quanto aos ônus sucumbenciais, requerente condenada ao pagamento de 40% dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação; honorários sucumbenciais em desfavor da requerente majorados em grau recursal em 2% do valor atualizado da causa: “DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço parcialmente do apelo de REAL NÁUTICA LTDA – ME (requerida). Acolho a preliminar de legitimidade ativa na ação reconvencional e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso da requerida para condenar POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME (requerente) ao pagamento dos débitos referentes à manutenção da embarcação de setembro a dezembro de 2019. Em razão do parcial provimento do apelo da requerida, condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, sendo que 60% (sessenta por cento) devem ser arcados por REAL NÁUTICA LTDA – ME (requerida) e 40% (quarenta por cento) por POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME (requerente) – artigo 86, caput, CPC, Conheço do apelo de POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME (requerente) e, na extensão, nego-lhe provimento. Em relação aos causídicos da requerente POWER DRINK, incabível majoração de honorários recursais dado o provimento parcial do recurso de REAL NÁUTICA LTDA – ME (requerida). Quanto aos patronos da requerida, majoro os honorários advocatícios em grau recursal em 2% (dois porcento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11 do CPC/2015).” - grifei. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o agravo em recurso especial interposto por POWER LOCAÇÕES DE EMBARCAÇÕES LTDA não foi conhecido, e os honorários advocatícios em desfavor do recorrente foram majorados para 15% sobre o valor já arbitrado: “Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.” (ID 151109100 na origem); grifei. Certificado o trânsito em julgado em 03/02/2023 (ID 151109099 – origem). Em 04/12/2023, a Contadoria apresentou os seguintes cálculos (ID 180373021 – origem): “Obs.: HONORARIOS 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA - MAJORADOS EM 15% SOBRE O VALOR JÁ ARBITRATO DECISÃO DO STJ ID 151109100 - Pág. 4 - 15% SOBRE 10% CORRESPONDE 11,5% SOBRE O VALOR DA CAUSA - BASE DE CÁLCULO - 336.000,00 - VALOR DOS HONORARIOS - R$ 38,640,00” “QUADRO – RESUMO DO CÁLCULO PRINCIPAL em moeda de 04.dezembro.2023 R$ 38.640,00 CORREÇÃO MONETÁRIA: INPC até 10/2023 R$10.258,26 JUROS MENSAIS de 1,0000% desde 03/02/2023 (DATA DO TRANSITO IE 151109099) até 04/12/2023 R$ 5.378,81 RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS (Principal: R$ 266,90 / Juros: R$00,00) R$ 266,90 TOTAL DO CÁLCULO R$ 54.543,97” Em seguida, apresentou a seguinte manifestação técnica após impugnação dos cálculos por ambas as partes: “MANIFESTAÇÃO TÉCNICA I - INTRODUÇÃO 1. A decisão de ID 187769217 - Pág. 1 determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial “para esclarecimento quanto as impugnações das partes ”. II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 2. Esta Contadoria esclarece que a conta de id 180373021 pág.1/3 atualiza o valor correspondente a 11,5% sobre o valor da causa nos termos da decisão STJ id 151109100. III – OCORRÊNCIAS 3. Esta Contadoria esclarece que o valor do débito foi atualizado com correção monetária a contar da data da petição inicial do processo de conhecimento, ou seja, 18/02/2020 ( petição id 155288355 - pag.12) incidindo juros de mora de 1,00% a.m a contar do Trânsito em Julgado, 03/02/2023 – certidão id 151109099 pág.7. 4. Quanto ao que requer a executada id 184594629 pág.1. não há nos autos decisão do Juízo neste sentido. 5. Portanto, esta Contadoria ratifica os cálculos apresentados, e antes de proceder qualquer alteração as contas é necessário o pronunciamento desse Juízo quanto ao que requerem as partes. IV – CONCLUSÃO 6. Esses os esclarecimentos considerados necessários. De outra forma, aguardamos determinações de Vossa Excelência.” (ID 189147946 – origem), sublinhei. Conforme relatado, o agravante alega equívoco nos cálculos, pois estão atualizados até a data de elaboração dos cálculos pela Contadoria (04/12/2023), e não até a data de início do cumprimento de sentença conforme apresentado pelo exequente (23/02/2023). Nenhuma razão. Na hipótese, o executado não pagou voluntariamente o débito após intimação, e o termo final de incidência da correção monetária é a data do efetivo pagamento. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que determinou o prosseguimento do feito em relação aos honorários devidos à agravante no valor de R$7.288,58. 1.1. A agravante alega que este valor, por ela apresentado em novembro de 2019, está desatualizado. Discorre que, como ainda não foi efetuado o pagamento do débito, a atualização é pertinente. Acrescenta que o juízo agravado se omitiu quanto ao pedido de condenação da executada à litigância de má-fé. Requer o provimento do recurso, a fim de: a) determinar a correção do débito para R$8.076,95, conforme última planilha de cálculos apresentada em 20/08/20; b) determinar a atualização deste valor até a data do efetivo pagamento; e c) condenar a executada à multa prevista no art. 81 do CPC. 1.2. Em contrarrazões, a agravada também postula a condenação da recorrente nas penas pela litigância de má-fé. 2. Da atualização do débito exequendo. 2.1. No cumprimento de sentença de origem, foi determinado, em 02/12/19, o normal prosseguimento do feito em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, no montante de R$7.288,58, conforme planilha que indicou o débito atualizado até 04/11/19. 2.2. Em 20/08/20, a exequente postulou nova atualização do valor para R$8.076,95, o que restou indeferido pela decisão ora recorrida, ao fundamento de que deve prevalecer o montante já penhorado, pontuando, ainda, que a existência de valores aptos a saldar a dívida, em conta judicial, faz cessar a incidência dos encargos moratórios. Referido depósito judicial foi realizado em 15/09/20, no valor de R$7.341,80. 2.3. A atualização monetária visa a recomposição da moeda, não importando em acréscimo pecuniário. 2.3.1. Em se tratando de obrigação que se dilui em um longo período, não se pode conceber que o valor da dívida não sofra os efeitos do tempo, devendo ser atualizado até o efetivo pagamento ao credor, como forma de recomposição integral do débito. 2.3.2. Precedente do STJ: " [...] 2. 'A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento' (AgInt no AREsp n. 348.446/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 3/9/2019). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. [...]" (4a Turma, AgInt no AREsp 688.982/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19/12/2019). 2.4. Logo, no caso, cabível acolher a última atualização do débito apresentada pela exequente em 20/08/20, informando a quantia de R$8.076,95. 2.4.1. Considera-se, ainda, que houve o pagamento parcial da dívida em 15/09/20, com o depósito judicial do valor de R$7.341,80. 2.4.2. Neste contexto, necessária a atualização do débito considerando o período de 21/08/20 até 14/09/20, véspera do depósito parcial da dívida, bem como a atualização do restante devido até o efetivo pagamento. ( ) 4. Recurso parcialmente provido, para: a) acolher a última planilha de cálculos apresentada pela exequente no dia 20/08/20, em que informado o débito atualizado de R$8.076,95; b) determinar a atualização da dívida considerando o período de 21/08/20 até 14/09/20, véspera do depósito parcial do valor devido em conta judicial; c) determinar a atualização do restante devido até o efetivo pagamento.” (Acórdão 1320602, 07467002620208070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se vislumbra o alegado equívoco nos cálculos elaborados pela Contadoria, pelos quais atualizada a dívida até a data de elaboração dos cálculos, tendo em vista que ainda não houve pagamento do débito pelo executado; trata-se de mera atualização dos cálculos. De se ressaltar que os cálculos apresentados pela contadoria judicial gozam de presunção de legalidade e veracidade, mormente quando elaborados de acordo com as balizas definidas no título judicial exequendo. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 7 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora